Tribunal: TJDFT
Processo: 0709899-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709899-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIANE SILVA MUNIZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por LEIANE SILVA MUNIZ, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, na ação de conhecimento n.o 0710356-67.2025.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DE BRASILIA SA. (BRB), ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID. 229302066 da origem): “De início, concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se. Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Probabilidade do Direito (fumus boni iuris): A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 (arts. 6o e 9o) autoriza o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente apenas nos casos em que não se reconhece a existência de autorização. Ademais, o normativo do Banco Central não se sobrepõe às regras do Código Civil ou tem o poder de interferir em condições estabelecidas em contratos feitos na órbita do direito privado. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual. 2. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 3. Diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização. Precedente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Ausente a comprovação de ato ilícito, não há dano moral a ser indenizado. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1739300, 07361197520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A análise preliminar dos autos indica que a parte autora autorizou expressamente os débitos automáticos em conta corrente no momento da contratação dos empréstimos. A cláusula de autorização para desconto direto em conta corrente foi condição essencial para a concessão dos empréstimos com as condições contratadas, sendo considerada legal pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1.085/STJ). Dessa forma, ainda que exista previsão na Resolução 4.790/2020 do Banco Central permitindo o cancelamento de autorizações de débito, essa normativa não se sobrepõe aos princípios da força obrigatória dos contratos e à autonomia das partes, que guiam as relações contratuais no âmbito cível. Portanto, a possibilidade de cancelamento unilateral dos débitos automáticos, conforme requerido, necessita de prévia quitação ou renegociação das dívidas, o que não foi demonstrado pela parte autora. Perigo de Dano (periculum in mora): Não há elementos que demonstrem, neste momento processual, que a manutenção dos débitos em conta corrente causará dano irreparável à parte autora. Ainda que o comprometimento de parte de sua renda seja significativo, essa situação, por si só, não é suficiente para justificar a quebra unilateral de uma cláusula de pagamento previamente acordada. Conforme jurisprudência consolidada, a suspensão de descontos em folha ou conta corrente deve ser analisada com cautela, especialmente considerando que as condições contratuais foram aceitas voluntariamente. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que não estão presentes os requisitos necessários para suspender os débitos automáticos na conta corrente da autora. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu Nome: BRB BANCO DE BRASILIA SA Endereço: SAUN Quadra 5, 5, lote C bloco C 13 andar, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70040-250 para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos.” Na origem, trata-se de ação de conhecimento, na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, atinente à suspensão dos débitos automáticos em sua conta corrente, relativos a contratos de empréstimos pessoais, na forma da decisão retro. Irresignada, interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, aduz que " A decisão recorrida não observou corretamente o entendimento consolidado acerca da possibilidade de revogação da autorização de descontos em conta corrente pelo consumidor, contrariando normativas do Banco Central e precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.” Sustenta a necessidade da suspensão urgente dos descontos, posto que o seu salário, percebido na importância de R$ 1.906,50 (mil, novecentos e seis reais e cinquenta centavos), tem sofrido descontos no valor de R$ 1.757,94 (mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), reduzindo drasticamente sua disponibilidade financeira e comprometendo seu sustento. Aduz que a retenção integral do salário para pagamento de empréstimos viola o princípio da dignidade humana e do mínimo existência. Diante disso, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, para confirmar a tutela de urgência. A parte agravante é beneficiária de Assistência Judiciária. É o relatório. DECIDO Por estarem presentes os requisitos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do agravo de instrumento. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Assim, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Confira-se. A Resolução n.o 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, estabelece, em seu artigo 6o, o direito potestativo do correntista ao cancelamento da autorização de débitos. Confira-se: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Destaque-se, ainda, que o art. 9o da referida Resolução, determina que; “O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o.” In casu, a parte agravante afirma que possui empréstimo comum com a instituição financeira agravada, BRB; e que deseja cancelar a autorização de descontos do débito em sua conta bancária. No entanto, não colacionou aos autos, a cópia do contrato bancário referente ao empréstimo, inviabilizando aferir se a modalidade contratada permite a suspensão na forma da Resolução 4.790/2020 do BACEN. Ressalto que o documento acostado ao ID. 227567975, não traz informações a respeito da modalidade do empréstimo contratado. Ademais, a parte agravante fez a solicitação de cancelamento da autorização dos descontos por meio de demanda aberta no atendimento do Banco Central, e não perante a instituição bancária destinatária do desconto (BRB), conforme determina o já mencionado art. 9o da Res. 4.790/2020 do BACEN. Inclusive, em resposta àquela solicitação, a agravante foi cientificada que, para garantir a análise do pedido de desautorização, "é imprescindível informar ao seu gerente: os contratos que deseja inibir, a conta corrente e o prazo para suspensão de débitos em conta, para que seja analisado dentro dos parâmetros legais”, diligência necessária para que o banco réu tenha ciência do cancelamento e proceda na forma da Resolução do BACEN. No entanto, não foi colacionado aos autos, nenhuma prova de que o pedido de cancelamento da autorização de desconto, devidamente instruído com o número do contrato, teria sido apresentado à instituição bancária agravada, afastando, em primeira análise, a justa causa da ação de origem. Nesse sentido, há precedentes: DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. TEMA N. 1.085 DO STJ. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BACEN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. I – Caso em exame 1. Cuida-se de apelações interpostas pelas partes contra a sentença que, nos autos da “ação de restituição de valores, cumulada com pedidos de tutela de urgência e de indenização por danos materiais e morais”, julgou procedente em parte os pedidos para (i) REVISAR os contratos firmados pelas partes para, a partir da data de ajuizamento da ação, limitar os descontos em folha e em conta corrente ao percentual de 40%, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade, bem como para determinar a repactuação do prazo previsto para pagamento, de forma a evitar o inadimplemento da parte autora quanto ao montante mensal não pago; e (ii) DETERMINAR a restituição à autora, na forma simples, dos valores descontados a partir da data de ajuizamento da ação em montante superior ao devido, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a data da citação, com montante a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento. II – Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de suspensão dos descontos em conta corrente contraídos a partir de empréstimos bancários, bem como a devolução dos valores eventualmente descontados indevidamente e a incidência de danos morais. III - Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre o correntista e a instituição financeira, consoante pacificado pelo enunciado de Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça. 4. A Lei Distrital n. 7.239/2023, somente será aplicável aos contratos pactuados posteriormente ao início de sua vigência, em 24/04/2023, por se tratar de norma de natureza material e em observância ao princípio constitucional da irretroatividade, consignado no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, bem como em razão do estabelecido no art. 6o, §1o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Quanto aos demais contratos, anteriores à lei distrital em comento, aplica-se a tese fixada pelo STJ no tema repetitivo n. 1.085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 5. Por força do julgado em destaque, tema repetitivo n. 1.085, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o mutuário revogar a autorização anteriormente concedida para descontos em conta corrente. 6. A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, que regula os procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. 7. Tal entendimento não configura afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos, o qual apresenta um regramento de caráter geral que pode sofrer exceções, como a prevista no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, confirmada no Tema 1.085 do STJ, nem viola o princípio da pacta sunt servanda nem o direito do credor, arts. 313, 314 e 421 do CC, que continuará a ter o crédito satisfeito. 8. No caso em análise, a Autora não juntou aos autos requerimento administrativo ou notificação extrajudicial comprovando o pedido de cancelamento do débito em conta corrente junto à instituição financeira Ré. Apenas informa que realizava suas comunicações com o Banco por meio de WhatsApp ou presencialmente, sem trazer qualquer prova de que realizou a solicitação, bem como alega que não tinha conhecimento e não foi informada de que os empréstimos seriam debitados em conta corrente. Por outro lado, também não há nos autos cópia dos contratos ou qualquer documento que demonstre a ciência da Autora de que os débitos relativos aos empréstimos seriam realizados em conta corrente.(...) IV. Dispositivo e tese 12. CONHEÇO dos recursos de apelação. DOU PARCIAL PROVIMENTO a ambos para, reformando a sentença recorrida, determinar ao Apelado Réu que cesse os descontos das parcelas de empréstimos na conta corrente do Apelante Autor, devendo ser a dívida adimplida por outros meios de pagamento, mantendo hígidas as condições contratuais. (Acórdão 1937114, 0717846-77.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.). (g.n). CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZACAO CONCEDIDA. CANCELAMENTO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. COMPROVADO. RESOLUÇÃO DO BACEN. VIOLAÇÃO À PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 1.085/STJ. POSSIBILIDADE. 1. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), definiu o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1° do art. 1° da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 3. Nos termos da Resolução BACEN 4.790/2020, é direito potestativo do consumidor correntista requerer o cancelamento da autorização de débitos lançados automaticamente sobre o saldo de sua conta bancária, desde que observados os meios de postulação indicados pela norma de regência. 4. O simples pedido de cancelamento de débito automático de parcela de empréstimo tomado pelo correntista não o isenta do dever de quitação da dívida nos termos ajustados contratualmente, cabendo à instituição financeira, em caso de inadimplemento, proceder à cobrança extrajudicial e/ou judicial de seu crédito. 5. Demonstrado documentalmente que o consumidor solicitou à instituição financeira o cancelamento da autorização anteriormente concedida no que concerne à realização de débitos automáticos sobre o seu saldo bancário, nos moldes em que disciplinado pela Resolução BACEN 4.790/2020, é devida a concessão em seu favor, no sentido de determinar a suspensão imediata dos descontos não autorizados. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1894751, 0722280-28.2023.8.07.0007, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.). (g.n). De igual modo, não prospera a ilação da agravante, de que seu salário estaria sendo integralmente debitado para pagamento do débito proveniente do empréstimo contratado. Isso, porque os contracheques apresentados (ID. 227567967 da origem), informam que a agravante recebe remuneração liquida no importe de R$ 4.693,03 (quatro mil, seiscentos e noventa e três reais e três centavos), enquanto o desconto realizado em sua conta bancária equivale à R$ 1.757,94 (mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos). Destaca-se, por relevante, que no mês de novembro de 2024, a agravante recebeu remuneração na importância de R$ 1.906,50 (mil, novecentos e seis reais e cinquenta centavos) em virtude de ter realizado o adiantamento de salário, no valor de R$ 2.709,83 (dois mil, setecentos e nove reais e oitenta e três centavos) (ID. 227567967. Pág. 03). Diante de tais considerações, não exsurge, neste momento processual, a probabilidade de reconhecimento do direito pleiteado pela agravante, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2025 19:02:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora